Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-27.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004275-27.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 864.370.621-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE TAL E SEU ESPOSO SE CASADA FOR (APELANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 701.256.771-62 (APELANTE), ROSILEI DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 604.404.651-68 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.940.941-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004275-27.2016.8.11.0003

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FRUSTRADA PELA NÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA APELADA – INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não realização de audiência de conciliação frente ao não comparecimento da autora que sequer fora intimada do ato, por si só, não acarreta a nulidade da sentença.

Por
força do princípio dispositivo e autonomia privada da vontade, as partes podem transigir, a qualquer momento, dentro ou fora do âmbito do processo, de modo que independe da designação de nova data para audiência de tentativa de conciliação, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa arguido pela requerida que além de não propor nenhum acordo, deixou transcorrer sete meses entre o ato frustrado e a prolação da sentença sem nada postular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA
, contra sentença que na Reintegração de Posse movida por
APARECIDA ALVES DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido para d
eferir a reintegração, pela autora, na posse do imóvel litigioso localizado na Rua 01, Quadra 64, Lote 11, situado Alfredo de Castro Araújo, Município de Rondonópolis-MT e consequente desocupação pela requerida ora apelante, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$200,00.

Em síntese, sustenta necessidade de anulação da sentença, porque resolvido
o mérito sem que houvesse oportunidade de conciliação entre as partes, porque a autora não foi localizada para comparecer na audiência de conciliação.

Diz que apesar da intimação da autora ter sido infrutífera, é válida, porque mudou-se de endereço sem prévia comunicação ao juízo, além de que não pode o magistrado decidir o mérito sem antes determinar a intimação da parte para sanar sua ausência, nos termos do artigo 485, III e §1º do CPC.

Reclama que em razão da não intimação da autora, a audiência de conciliação restou prejudicada, o que acarreta prejuízo à apelante. De modo que deve ser oportunizada a produção de provas, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Pede o provimento do apelo para que seja anulada a sentença a fim de realizar a produção de provas, bem assim com o retorno à origem, intimação da autora para justificar sua ausência com produção de provas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53757063).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004275-27.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de anular a sentença impugnada, a fim de reabrir a instrução processual como postula a requerida aqui apelante
ALESSANDRA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA.

Da análise das provas, observa-se que a autora apelada propôs a presente ação ao fundamento de que adquiriu a posse sobre
imóvel localizado na

Rua 01, Quadra 64, Lote 11, situado Alfredo de Castro Araújo, decorrente de regularização fundiária

do município de Rondonópolis/MT, ocorrida em 05-01-2012 e que por ter se ausentado do município, foi surpreendida com o esbulho da ora apelante, na data de 27-4-2016, o que foi constatado pessoalmente.

Da instrução processual, em especial documentos dos ID’s 53753197, 53753198, 53753198 restou comprovada a posse da apelada sobre o imóvel, oriunda de procedimento de regularização fundiária pelo Município de Rondonópolis-MT

De igual modo, a cópia do boletim de ocorrência nº. 2016.140958, datado de 27-04-2016, comprova o esbulho praticado pela ora apelante (id 5375700), bem como a perda do exercício da posse.

Lado outro, ao apresentar sua defesa na origem, a ora apelante o fez por negativa geral. Ou seja, deixou de colacionar elemento de prova capaz de infirmar o disposto na inicial e, mais ainda, desconstituir os documentos apresentados pela ora apelada.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença apelada pela desnecessidade da realização de audiência de instrução e julgamento:

“E é justamente pela ausência de impugnação específica, somada à generalidade da tese defensiva, que se mostra descabida a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. Frise-se, o momento adequado para que fossem controvertidos os fatos e documentos apresentados pela requerente era por ocasião da contestação, o que, todavia, não aconteceu.

Ademais, mesmo que houvesse a dúvida quanto à posse física, a posse, ainda que indireta, está comprovada, dando amparo à pretensão versada na inicial.”

No que tange a alegada obrigatoriedade/necessidade da realização de audiência de conciliação, observa-se que efetivamente a Autora apelada Aparecida Alves não compareceu ao referido ato (ID 53757051), porque, na verdade, não fora validamente intimada para comparecer (certidão do ID 53757048), o que não significa dizer que tenha abandonado a causa, como sugere a a apelante.

Igualmente, não há nulidade em face da não realização de audiência de conciliação, porquanto incumbe ao magistrado condutor do feito, avaliar a necessidade e a possibilidade de composição entre as partes, em vista das peculiaridades do caso.

No ponto, aliás, não houve qualquer proposta de acordo pela requerida apelante, além de que nada obsta que entabulem composição amigável a qualquer tempo, com pedido de eventual pleito de homologação de acordo.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa decorrente da não realização da referida audiência, porque a própria apelante quedou-se inerte, porque entre a data da audiência frustrada (22-10-2019), até a prolação da sentença (
ID 53757052
), transcorreram aproximadamente sete meses, sem manifestação da ora apelante

Por derradeiro, incumbe ao julgador zelar pela razoável duração do processo, conforme estabelece o princípio da celeridade processual, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4º, do Código de Processo Civil.

De modo que não se mostra razoável o prolongamento imotivado da marcha processual, caso em que a recorrente poderia ter manifestado seu interesse na composição, mas não o fez.

Registra-se , por fim, que a exemplo da peça defensiva na origem, de igual modo, nas razões da apelação, o fundamento de necessidade de realização de provas se dá de forma generalizada, sem indicação precisa de quais são as provas que pretende produzir com o retorno do processo à origem e qual a utilidade prática à demanda.

Nesse sentido:

“Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança julgada procedente – Apelação – Justiça gratuita – Apelantes que não demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício –
Nulidade da sentença – Inocorrência – Por força do princípio dispositivo e autonomia privada da vontade, a transação entre as partes pode ser feita a qualquer momento, dentro ou fora do âmbito do processo. Destarte, forçoso convir que a não designação da audiência de tentativa de conciliação, não constitui óbice ao direito das partes de pôr fim ao processo por meio de acordo. Lado outro, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que a não realização de audiência de conciliação não importa nulidade. Cerceamento de defesa – Inocorrência
– O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que
prescreve o art. 370, do CPC, de 2015, vigente quando da prolação da r. sentença e interposição do recurso, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Dispondo, pois, o Juízo a quo de dados suficientes para prolação de sentença, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa, que via de consequência, fica rejeitada.
Com efeito, sem razão de ser pretensão que, sob o pálio de suposto cerceamento de defesa, busca, em verdade, a fixação de diretrizes ao Julgador no tocante à produção de provas. –
(..)Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005630-52.2016.8.26.0004; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Do exposto, observa-se que não há fundamento fático-jurídico apto a acolher a pretensão da requerida apelante para reabertura da instrução processual, cuja sentença deu correta solução ao objeto em litígio.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedente a ação de Reintegração de Posse movida por
APARECIDA ALVES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020